Tribunal: TJDFT
Processo: 0743227-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0743227-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: MARIA DE FATIMA TAMAROZZI MAMEDE, RICARDO CORREA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL contra a decisão da 13a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença no 0713393-78.2020.8.07.0001, movido por MARIA DE FATIMA TAMAROZZI MAMEDE e OUTRO, acolheu parcialmente a impugnação à penhora (ID 71328069, origem). Nas razões (ID 20077761), narra tratar, na origem, de cumprimento de sentença objetivando o pagamento da quantia de R$ 1.749.429,59 (um milhão, setecentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e vinte e nove reais e cinquenta e nove centavos). Afirma ser o rito correto da presente execução o da liquidação de sentença e não o cumprimento de sentença, pois não se trata de pagamento de quantia certa. Sustenta a nulidade da citação, a qual deveria ter sido realizada em nome dos advogados constituídos nos autos e não da executada, via AR, devendo, portanto, ser anulados todos os atos posteriores à decisão que determina a citação. Assevera que o assistente técnico procedeu à análise do cálculo da parte autora e verificou equívoco nos fatores de atualização monetária utilizados para correção da diferença de resgate devido e na data utilizada como marco inicial de fluência dos juros de mora. Aduz não ser possível a aplicação do §1o do artigo 523 do Código de Processo Civil, haja vista tratar-se de sentença ilíquida. Por fim, alega que, caso a decisão se mantenha, haverá enriquecimento ilícito dos agravados, tendo em vista o excesso de execução no valor de R$ 367.950,63 (trezentos e sessenta e sete mil, novecentos e cinquenta reais e sessenta e três centavos). Com tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão. Preparo efetuado (ID 20077763). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que acolheu parcialmente a impugnação à penhora, nos seguintes termos: “Face o exposto, acolho parcialmente a impugnação à penhora para determinar aos exequentes a retificação do cálculo do valor devido, de modo que os juros remuneratórios só incidam até a data de extinção do vínculo empregatício com a entidade patrocinadora e para que o débito seja corrigido monetariamente pelos índices oficiais ao invés daqueles previstos no regulamento do plano de previdência. Sobre o valor do débito deverá ser acrescido o montante referente à multa e aos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC. Prazo de 5 dias, sob pena de extinção, após a intimação pessoal. Apresentados os cálculos, dê-se vista à executada para manifestação, no prazo de 5 dias”. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. (...) Em análise preliminar da controvérsia, verifico inexistir a urgência do pleito, pois dos autos não se vislumbra a probabilidade de dano à parte agravante caso não se suspenda o ato hostilizado. Malgrado não tenha acolhido totalmente os termos da impugnação, determinou o refazimento dos cálculos por parte dos agravados e, após apresentados, vista à agravante para manifestação. Posteriormente, na decisão que rejeitou os embargos opostos pela executada, determinou o envio dos autos à Contadoria para análise dos cálculos apresentados pelos exequentes para, se for o caso, retificá-los (ID 73036934, origem). Nesse contexto, não tendo havido sequer a apresentação dos novos cálculos pelos exequentes ou análise da Contadoria, tampouco qualquer medida constritiva, a controvérsia pode ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito recursal, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 30 de setembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator